Tribunal: TJDFT
Processo: 0747936-13.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0747936-13.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDMILSON SOUZA ANASTACIO, DARCI FERREIRA CAMPOS AGRAVADO: ASSOCIACAO DE MORADORES DO CONDOMINIO RESIDENCIAL MORADA NOBRE REPRESENTANTE LEGAL: LOUS EVELYM SOUSA ALBUQUERQUE D E S P A C H O Vistos, etc. Pelo apurado, pretende a parte recorrente, em 05/11/2020, impugnar a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras (ID 72262365 dos autos de origem), que fora disponibilizada no Diário da Justiça Eletrônico - DJe em 16/09/2020, e publicada no primeiro dia útil subsequente (17/09/2020). Assim, feita a contagem do prazo recursal na forma prevista no art. 219 e no art. 1.003 e respectivos parágrafos, todos do Código de Processo Civil – CPC e demais regras processuais aplicáveis à espécie, e considerando a data de interposição do agravo, em 04/11/2020, ad cautelam, na linha do disciplinado pelo princípio da não surpresa (CPC, art. 9o) e à exegese das previsões contidas no art. 932, parágrafo único c/c o art. 1.017, § 3o, ambos do CPC, CONCEDO À PARTE AGRAVANTE O PRAZO DE 5 (CINCO) DIAS PARA QUE SE MANIFESTE ACERCA DA TEMPESTIVIDADE DA PRESENTE PRETENSÃO RECURSAL, facultando-lhe, no ensejo, requerer o que entender de direito. Friso, no ensejo, que o silêncio da parte recorrente implicará o não conhecimento do recurso à baila, ante a possível intempestividade, considerando a data da publicação de decisão recorrida registrada nos autos de origem – certidão de ID 72452485 dos autos de origem. Ainda, na mesma oportunidade e no mesmo prazo acima assinalado, a parte agravante deverá também se manifestar expressamente sobre a decisão posterior de ID 74174796, que recebeu a emenda por ela apresentada, o que tem o condão de gerar a perda superveniente do interesse recursal; e sobre a adequação e o cabimento da presente pretensão recursal, em cotejo com a moderna jurisprudência deste Tribunal de Justiça (vide Acórdão 1287254, 07120270720208070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 23/9/2020, publicado no DJE: 14/10/2020), que considera o pronunciamento judicial que faculta à parte a emenda da inicial como mero despacho, sem conteúdo decisório, por isso irrecorrível, à inteligência do disposto no art. 1.001 do Código de Processo Civil – CPC. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 6 de novembro de 2020. Desembargador ALFEU MACHADO Relator